Tribunal: TJDFT
Processo: 0720234-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720234-53.2024.8.07.0000 AUTOR: MARCIO LUCIO DE LIMA DOMINGUES REU: MARCO AURELIO LIMA MARTINS DECISÃO MÁRCIO LÚCIO DE LIMA DOMINGUES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 197009480, autos originários) proferida na ação de arbitramento de alugueis movida contra MARCO AURÉLIO LIMA MARTINS, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Acolho em parte a emenda apresentada. No ID n. 191565597 o autor informou que pretende a quantia aproximada de R$ 2.000,00 a título de aluguéis/indenização por uso exclusivo de imóvel em condomínio. Assim, corrijo o valor da causa para R$ 24.000,00 (art. 58, inciso III da Lei n. 8.245/91). Anote-se. Os extratos apresentados no ID n. 191565598 demonstram que o autor movimentou o montante mensal superior aos R$ 13.000,00 em apenas uma de suas contas bancárias, situação que se monstra incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira. Nestes termos, indefiro a gratuidade de justiça. Venha o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.” Diante da fungibilidade das tutelas provisórias também em sede recursal, recebo o pleito como concessão de efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar a extinção prematura da ação originária sem reexame pelo Tribunal se o agravante-autor tem direito ou não à gratuidade de justiça, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Dispensada a intimação do agravado-réu porque não se estabeleceu a relação processual. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora